Tribunal: STF
Processo: AI 249985
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-26
Data de publicação: 1999-10-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Situando-se a questão de preparo do recurso especial no
terreno processual infraconstitucional, as alegações de ofensa à
Constituição quanto a essa questão são de ofensa indireta ou reflexa
a ela, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.